Tribunal: STJ
Processo: 1035792-89.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902194 - SP (2025/0119524-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: A S S P (MENOR)
REPR. POR
: E P DA S
AGRAVADO
: J C DA P
ADVOGADA
: IDA MARIA DA COSTA SILVA - SP366344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 14ea35c7-f6a2-437b-a1dd-548d40b36981

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902194 - SP (2025/0119524-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: A S S P (MENOR)
REPR. POR
: E P DA S
AGRAVADO
: J C DA P
ADVOGADA
: IDA MARIA DA COSTA SILVA - SP366344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por N D I S S A contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
de compensação por danos morais, ajuizada por A S S P em face
Ação:
de N D I S S A., visando o restabelecimento do plano de saúde e compensação por
danos morais devido à suspensão indevida do plano de saúde por alegada
inadimplência.
julgou procedentes os pedidos dos autores, determinando o
Sentença:
restabelecimento do plano de saúde e condenando a ré ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.
Documento eletrônico VDA49968609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:15
Código de Controle do Documento: 80ece34b-5bd2-4c13-a75e-322d07e3fe7b

negou provimento ao recurso de apelação da agravante,
Acórdão:
mantendo a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde e a
condenação por danos morais, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO PELA OPERADORA SOB FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA DAS
MENSALIDADES. COMPROVANTES DE PAGAMENTO APRESENTADOS PELA PARTE
AUTORA QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS PELA RÉ. SUPOSTO ATRASO QUE NÃO
TOTALIZOU O MÍNIMO DE SESSENTA DIAS DE INADIMPLEMENTO EXIGIDOS PELA
REGRA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. SUSPENSÃO
INDEVIDA. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. BENEFICIÁRIOS QUE FORAM IRREGULARMENTE
PRIVADOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. VALOR ARBITRADO DE R$ 3.000,00 PARA
CADA AUTOR QUE NÃO É EXCESSIVO E SE REVELA ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.” (fls. 258-263)

opostos pela agravante foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos artigos 13 da Lei 9.656/98, 14 do
Recurso especial:
Código de Defesa do Consumidor, 186, 422 e 927 do Código Civil. Sustenta que o
cancelamento do plano de saúde foi realizado conforme as cláusulas contratuais e
a legislação vigente, e que não houve inadimplência que justificasse a suspensão
do plano.
Da lavra do I. Subprocurador-Geral Antonio Carlos
Parecer do MPF:
Martins Soares, opina pelo não provimento do presente agravo interno.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
qual seja, a incidência da Súmula 7/STJ, o que atraiu a incidência do óbice da
Súmula 182/STJ.
a parte agravante alega que impugnou devidamente a
Agravo interno:
Súmula 7/STJ e reitera que a pretensão recursal demanda revaloração das provas e
não reexame.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJSP:

Documento eletrônico VDA49968609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:15
Código de Controle do Documento: 80ece34b-5bd2-4c13-a75e-322d07e3fe7b

i) não foi demonstrada a violação dos arts. 13, parágrafo único, da Lei
9656/98, 14, §3o, II, do CDC e 186, 422 e 927 do CC;
ii) incidência da Súmula 7 do STJ nas mesmas teses.

- Da Súmula 7 do STJ;
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49968609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:15
Código de Controle do Documento: 80ece34b-5bd2-4c13-a75e-322d07e3fe7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.194 / SP
Número Registro: 2025/0119524-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10357928920238260002
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: A S S P (MENOR)
REPR. POR
: E P DA S
AGRAVADO
: J C DA P
ADVOGADA
: IDA MARIA DA COSTA SILVA - SP366344
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: A S S P (MENOR)
Documento eletrônico VDA50972137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:55
Código de Controle do Documento: 7d21e495-2882-4198-a6ee-7c7649418255

REPR. POR
: E P DA S
AGRAVADO
: J C DA P
ADVOGADA
: IDA MARIA DA COSTA SILVA - SP366344
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:55
Código de Controle do Documento: 7d21e495-2882-4198-a6ee-7c7649418255